Tribunal: TJSP
Processo: 1008370-10.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
compra e venda DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. Recurso de apelação já julgado que retornou, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015. Retratação. Acórdão que afastou a alegação de cerceamento de defesa, impedindo a realização de prova pericial para se verificar a ocorrência de anatocismo pela utilização da Tabela Price. Entendimento do STJ, porém, a respeito da necessidade de realização de prova

Ementa:
compra e venda DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. Recurso de apelação já julgado que retornou, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015. Retratação. Acórdão que afastou a alegação de cerceamento de defesa, impedindo a realização de prova pericial para se verificar a ocorrência de anatocismo pela utilização da Tabela Price. Entendimento do STJ, porém, a respeito da necessidade de realização de prova pericial (Recurso Repetitivo REsp no 1.124.552/RS). Acórdão retratado, para decretar a nulidade da sentença e determinar a realização de prova pericial no contrato celebrado entre as partes. Recurso provido.